Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VERIFICADO. PRODUTO PARCIALMENTE ENTREGUE. INVIABILIDADE DE VERIFICAR O VALOR CORRESPONDENTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2.Não havendo o integral cumprimento da obrigação, restará configurado o inadimplemento parcial que, nos termos do artigo 394 do Código Civil, caracteriza-se como espécie de mora.
2.1. Infere-se da redação do artigo 395 do Código Civil que, nos casos de inadimplemento parcial da obrigação, cabe ao devedor responder pelos prejuízos causados em decorrência do parcial descumprimento do pactuado, além dos encargos moratórios e honorários de advogado.
2.3. O artigo 413 do Código Civil traz previsão similar ao determinar que eventual penalidade deverá ser reduzida equitativamente pelo juiz caso a obrigação tenha sido cumprida em parte.
3. Levando-se em conta o que estabelecem os dispositivos legais anteriormente delineados, é possível concluir que, nas hipóteses de contratos que preveem obrigações recíprocas como, por exemplo, o contrato de prestação de serviço, o cumprimento parcial da obrigação por uma das partes acarreta contraprestação proporcional ao quantum obrigacional efetivamente executado; e, utilizando a mesma linha de raciocínio, faz nascer o dever de indenizar a parte contrária em valor equivalente ao quantum obrigacional inadimplido. Precedentes.
4. Uma vez verificado o inadimplemento parcial do contrato, resta evidente que a prestadora do serviço faz jus ao recebimento de contraprestação correspondente ao quantum obrigacional efetivamente executado, assim como deve indenizar a tomadora do serviço em valor equivalente ao quantum obrigacional inadimplido.
5. Não havendo a possibilidade de quantificar o valor exato do produto/serviço parcialmente entregue em relação ao preço total ajustado, eventual ressarcimento implicaria em enriquecimento sem causa, o que não é permitido, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
6. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.
6.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
7. Constatado que os critérios para distribuição do ônus sucumbencial foram devidamente observados, a divisão realizada pelo Juízo de primeiro grau não comporta alteração.
7.1. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e não provido. Honorários Majorados.